Tribunal: TJSP
Processo: 2035933-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requisição Administrativa – Colapso na prestação pública de serviço de saúde por entidade filantrópica de direito privado - Pretensão à manutenção do corpo administrativo, jurídico, mesa executiva e associados nas dependências do nosocômio com o propósito de acompanhamento e fiscalização dos atos do interventor e a afastar a sub-rogação das ações judiciais à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requisição Administrativa – Colapso na prestação pública de serviço de saúde por entidade filantrópica de direito privado - Pretensão à manutenção do corpo administrativo, jurídico, mesa executiva e associados nas dependências do nosocômio com o propósito de acompanhamento e fiscalização dos atos do interventor e a afastar a sub-rogação das ações judiciais à Procuradoria Municipal – Possibilidade de acompanhamento dos atos do interventor por um número restrito de membros, sob pena de prejuízo causado pelo total desconhecimento dos rumos tomados durante a requisição, bem como possível a manutenção do corpo jurídico próprio nas causas em que há conflito de interesse, entre o agravante e a Municipalidade - Presentes os requisitos legais, deve ser concedida a tutela de urgência parcialmente – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.